Tribunal: TJPA
Processo: 0811730-85.2017.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2021-07-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0811730-85.2017.8.14.0301

SENTENCIANTE: ROCHA & ROCHA COMERCIO & REPRESENTACAO DE CONFECCOES LTDA - ME

SENTENCIADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL Nº: 0811730-85.2017.8.14.0301

SENTENCIADO: ROCHA & ROCHA COMERCIO & REPRESENTACAO DE CONFECCOES LTDA – ME

ADVOGADO: LUIZ JERONIMO RAMOS DE ANDRADE- OAB-PA 18.601

SENTENCIADO: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA DO ESTADO

SENTENCIANTE: JUÍZO DA 3ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL

RELATORA:

DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE MERCADORIA. PAGAMENTO DE ICMS. SUMULA 323 DO STF. SENTENÇA CONFIRMADA.

Trata-se de remessa necessária de sentença que, nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato contra ato praticado pelo DELEGADO REGIONAL TRIBUTÁRIO DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PARÁ.

Destaco do termo de apreensão e depósito nº 322017390001147 (Id. 2535450 - Pág. 1), mediante o qual a autoridade fiscal efetuou a apreensão dos produtos e notificou o contribuinte/impetrante a recolher o tributo ou impugná-lo no prazo de 30 (trinta) dias.

É pacífico o entendimento na jurisprudência segundo o qual é inadmissível a manutenção de apreensão de mercadoria, além do tempo necessário à verificação da infração e autuação.

A matéria afeta à apreensão de mercadorias já foi pacificada pela Súmula do STF, em seu Enunciado 323.

Desta forma, agiu com acerto o juízo de 1º grau
,
uma vez que não é possível condicionar a liberação de mercadorias apreendidas ao pagamento de valores referentes a tributo, pelo que deve ser confirmada a sentença.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de REEXAME NECESSÁRIO da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal, que nos autos do Mandado de Segurança, concedeu a segurança pleiteada.

Historiando os fatos, o
writ
suso mencionado foi impetrado por Rocha e Rocha Comércio e Representação de confecções Ltda, no qual narrou que é empresa de representação comercial da empresa SAND BEACH INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA e que tomou conhecimento do termo de apreensão depósito nº 322017390001147, lavrado em 13.05.2017 através da transportadora.

Asseverou que no termo de apreensão e depósito consta que a impetrante não tem cadastro dos contribuintes do Estado do Pará e deixou de recolher ICMS relativo à operação de entrada no Estado do Pará. Além do que, ventilou que a quantidade de mercadoria tem nítido intuito comercial de operação.

Assim, impetrou o Mandado de segurança, no qual requereu que seja ordenado que a autoridade coatora libere o mostruário/mercadoria apreendida nº 322017390001147 (NF 212439 e 212454), sem a exigência do recolhimento de ICMS;

O feito seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença de id n° 2535521, a qual concedeu a segurança, nos seguintes termos:

“(...) Neste cenário, os documentos juntados com a inicial, bem como as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora confirmam o que fora alegado pelo impetrante, uma vez que a mercadoria encontrava-se apreendida com o objetivo de impelir o impetrante ao recolhimento do ICMS, em clara ofensa ao ordenamento jurídico vigente.

Quanto à alegação de perda do objeto do
mandamus
, não há o que prosperar. A hipótese é de confirmação da decisão proferida em sede de liminar, com a concessão definitiva da segurança pleiteada pelo impetrante.

Diante do exposto,
confirmo a liminar e concedo a segurança pleiteada
na vestibular, com fundamento

no art. 1º da Lei 12.016/2009, unicamente no sentido de restarem livres de apreensão as mercadorias especificadas no

Termo de Apreensão e Depósito nº 322017390001147.

Transcorrido
in albis
o prazo para recurso voluntário, encaminhem-se os autos ao Egrégio TJE/PA para

reexame necessário, nos termos do que preceitua o art. 14, §1º da Lei n° 12.016/09.”

De acordo com a certidão de id n° 2535524, decorreu o prazo para Recurso Voluntário na forma da lei, sem a interposição de recurso.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Ilustre Procurador de Justiça exarou parecer pela manutenção da segurança.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de remessa necessária de sentença que, nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato contra ato praticado pelo DELEGADO REGIONAL TRIBUTÁRIO DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PARÁ.

Destaco do termo de apreensão e depósito nº 322017390001147 (Id. 2535450 - Pág. 1), mediante o qual a autoridade fiscal efetuou a apreensão dos produtos e notificou o contribuinte/impetrante a recolher o tributo ou impugná-lo no prazo de 30 (trinta) dias. Transcrevo, ainda, o motivo da apreensão:

“O contribuinte destinatário, sem inscrição no cadastro de contribuintes do Estado do Pará, deixou de recolher o ICMS relativo a operação de entrada em território paraense. (...).”

É importante ressaltar que uma vez realizada a autuação da infração, constituído o crédito tributário, dispõe o fisco dos meios administrativos e judiciais para cobrança de seus créditos, não podendo valer-se da apreensão para coagir o contribuinte ao pagamento de imposto que entende cabível.

Entendo, por isso, que o
decisum
não merece reparo.

É pacífico o entendimento na jurisprudência segundo o qual é inadmissível a manutenção de apreensão de mercadoria, além do tempo necessário à verificação da infração e autuação.

A matéria afeta à apreensão de mercadorias já foi pacificada pela Súmula do STF, em seu Enunciado 323, cujo conteúdo transcrevo:

Súmula 323. É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes arestos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3 DO STJ. DESEMBARAÇO ADUANEIRO. RETENÇÃO DE MERCADORIA PARA IMPOR PAGAMENTO DE TRIBUTO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 323 DO STF. 1. Cuida-se na origem de mandado de segurança impetrado com a finalidade de reconhecer a ilegalidade da retenção de mercadorias para fins de pagamento de tributos, de modo que, a despeito da citação do acórdão recorrido relativamente à informação levantada pela impetrante no sentido de que seria detentora de imunidade tributária, referida imunidade não diz respeito ao pedido formulado pela impetrante, no qual não se discutiu o crédito tributário em si, mas tão somente a liberação das mercadorias. Assim, não é possível, nos termos da Súmula nº 323 do STF, proceder a retenção das mercadorias com o fim de exigir o pagamento de tributos, cabendo ao Fisco pleitear o crédito tributário que entender devido através dos meios legais e adequados para esse fim. 2. Omissis. (AgInt no REsp 1641686/CE; Segunda Turma; Min. Mauro Cambell Marques; j. 10/10/2017; p. DJe 17/10/2017)”

“TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE IMPORTACÃO QUESTIONAMENTO QUANTO À CLASSIFICAÇÃO TARIFÁRIA LIBERAÇÃO DA MERCADORIA CONDICIONADA À PRESTAÇÃO DE GARANTIA ILEGITIMIDADE APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 323 DO STF. 1 . O Fisco não pode utilizar se da retenção de mercadoria importada como forma de impor o recebimento da diferença de tributo ou exigir caução para liberar a mercadoria. Aplicação analógica da Súmula 323 do STF. 2. Recurso especial provido. (REsp: 1333613⁄RS ; Segunda Turma; Relator: Ministra Eliana Calmon; j. 15/08/2013; p. DJe 22/08/2013)”

E ainda, este Egrégio Tribunal de Justiça se alinha da mesma forma:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE MERCADORIA COM O OBJETIVO DE COMPELIR O IMPETRANTE AO RECOLHIMENTO DE TRIBUTO. SÚMULA 323 DO STF. RAZÕES RECURSAIS NO SENTIDO DE PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL COM O CUMPRIMENTO DA LIMINAR DEFERIDA. PERDA DO OBJETO AFASTADA. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. No caso em exame, configurada a apreensão de bens com o escopo de compelir o impetrante ao recolhimento de ICMS, conforme demonstrado nos autos, tal conduta, além de ferir o princípio de livre circulação de bens e pessoas, implica em coação indireta para cobrança do imposto, o que é vedado pela Súmula n° 323 do STF. 2. Quanto à perda superveniente do objeto da impetração, por conta do deferimento da liminar, verifico não ter razão o apelo. Isso porque o fato de ter sido concedida a ordem em caráter de urgência, com a consequente adoção de providências administrativas (liminar satisfativa), não importa em perda de objeto do mandamus. Primeiro porque a pretensão exordial só foi alcançada por meio da liminar deferida; e segundo, o julgamento do mérito jamais pode ser dispensado, na medida em que somente a soluç&atild

(4809155, 4809155, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-03-29, Publicado em 2021-04-06)

“TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA CONTRÁRIA À FAZENDA PÚBLICA. APREENSÃO DE MERCADORIAS PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO TRIBUTO. ILEGALIDADE. LIBERAÇÃO. EXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. O juízo de 1º grau concedeu a segurança pleiteada, para cancelar os efeitos do Termo de Apreensão e Depósito nº 322015390000788 (fls. 45), determinando a liberação do produto consistente nas mercadorias listadas no DANFE nº 62338, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 269, IV do CPC; sem condenação em honorários advocatícios. 2. A sentença proferida contra a União, o Estado e o Distrito Federal, o Município e as respectivas Autarquias e Fundações de Direito Público, está sujeita ao duplo grau de jurisdição; 3. A autoridade fiscal efetuou a apreensão dos produtos transportados e notificou a contribuinte/impetrante a recolher o tributo, acrescido de multa, ou impugná-lo no prazo de 30 (trinta) dias; 4. Para concessão do mandado de segurança é preciso que haja direito líquido e certo do impetrante, além da prática de ato ilegal e abusivo pela autoridade coatora, estando presentes no caso, tendo em vista que a liberação de mercadoria apreendida não pode ser condicionada ao pagamento do tributo, porquanto o ente público possui via própria para obter o referido fim, oportunizando ao infrator, como é devido, o direito de se defender; 5. É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos. Súmula 323 do STF; 6. Presentes os requisitos para concessão da segurança, haja vista a liberação das mercadorias apreendidas não poder ser condicionada ao pagamento do tributo supostamente devido, porquanto o ente público possui via própria para obter o referido fim, oportunizando ao infrator, como é devido, o direito de se defender; 7. Reexame Necessário conhecido. Sentença mantida. (2019.01685207-29, 204.078, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-04-29, Publicado em 2019-05-23).”

Desta forma, agiu com acerto o juízo de 1º grau
,
uma vez que não é possível condicionar a liberação de mercadorias apreendidas ao pagamento de valores referentes a tributo, pelo que deve ser
CONFIRMADA
a sentença.

É como voto.

Belém, 19 de julho de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 02/08/2021